Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708390-77.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Os agravantes informam que a ação por eles ajuizada contra o Estado de Goiás tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo manifestamente ilegal e a imposição de obrigação de fazer ao ora agravado. Esclarecem que o contrato celebrado com o Estado de Goiás prevê a cláusula de eleição de foro, bem como defendem a legalidade da referida cláusula. Ressaltam que o agravado não tem foro privilegiado e deve obedecer às regras de fixação de competência territorial. Afirmam que ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Mencionam o teor da Súmula n. 206 do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 54 e 63 do Código de Processo Civil. Sustentam que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada caso haja a demonstração de sua abusividade, bem como defendem a inexistência de abusividade na cláusula de eleição de foro discutida nos autos. Esclarecem inexistir ofensa do pacto federativo, em razão da possibilidade de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação processe e julgue demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo. Ressaltam que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o art. 52 do Código de Processo Civil. Requerem a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a reforma da decisão para que seja mantida a competência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a demanda. Preparo regular (id 33635515). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, se esta tiver conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A probabilidade de provimento e o perigo da demora são os dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Os agravantes sustentam, em síntese, a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato entabulado entre as partes. O foro de eleição é um negócio jurídico pré-processual em que as partes elegem o juízo em que serão dirimidos eventuais litígios decorrentes do negócio jurídico. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil permite ao juiz, de ofício, reputar ineficaz cláusula de eleição de foro abusiva. O simples fato de as partes convencionarem que o foro competente não é o de domicílio de uma delas não é apto, por si só, a tornar abusiva a cláusula de eleição de foro. A cláusula de eleição de foro somente pode ser reputada ineficaz em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. Confiram-se, a esse respeito, julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Para o reconhecimento da nulidade da cláusula de eleição de foro é imprescindível a constatação de especial dificuldade de acesso à Justiça ou hipossuficiência da parte, o que não pode ser aferido a partir da mera desigualdade econômica entre as partes. (...) 5. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1933825/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11.10.2021, DJe 14.10.2021) RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA DO CONTRATO. REPRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE SEGURO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE E EFICÁCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI N. 4.886/65. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. (...) 6- Na espécie, a cláusula de eleição de foro somente poderia ser afastada se constatada a hipossuficiência de um dos figurantes do negócio entabulado, condição peculiar que diz respeito "à assimetria econômica e jurídica entre as partes contratantes, dificultando até mesmo a compreensão das condições naturais e jurídicas envolvidas na relação" (REsp 1761045/DF, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). (...) 9- Recurso especial provido. (REsp 1897114/PA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10.8.2021, DJe 16.8.2021) A análise do autos revela que as partes elegeram o Foro de Brasília/DF para a discussão judicial relacionada ao contrato por eles firmado, em consonância ao que prevê o art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil. A respeito da validade da cláusula de eleição de foro, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula n. 335 e consolidou a tese segundo a qual é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. A análise perfunctória dos autos não demonstra a hipossuficiência das partes ou que o foro eleito implica dificuldades de acesso à Justiça, razão pela qual não se mostra possível o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro convencionada pelas partes e a declinação de ofício da competência territorial. Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator